Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDA NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA. DOLO NÃO COMPROVADO. VIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
I. Caso em exame >
1. Apelação interposta contra sentença que: (i) condenou Marcos Henrique Lacerda dos Santos como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão mínimo unitário legal; (ii) condenou Eduardo Cardoso de Oliveira Júnior como incurso no artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão mínimo unitário legal; (iii) absolveu Wendell de Souza Silva quanto à prática do crime tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes para condenar os réus Eduardo Cardoso de Oliveira Júnior e Wendell de Souza Silva pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, “caput”, do Código Penal), ou se os elementos probatórios impõem a absolvição dos réus Eduardo Cardoso de Oliveira Júnior e Marcelo Henrique Lacerda dos Santos.
III. Razões de decidir:
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, a fim de afastar o dolo de receptação. Isso porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aquisição de bicicleta usada, em plataforma digital utilizada para este tipo de negociação, por preço não desproporcional àquele adotado em produtos com características semelhantes, associado à inexistência de condições que evidenciam ou gerassem dúvida quanto à licitude do bem, afasta o dolo, direto ou eventual, exigido para a consumação da receptação (artigo 180 do Código Penal).
5. A entrega de bem para pagamento de dívida contraída entre particulares, que possuem amizade prévia, em circunstâncias normais e por preço semelhante àquele adotado no mercado para bens usados com especificidades parecidas, impede a condenação do recebedor do objeto por receptação, ainda que a título de culpa.
6. O simples ato de emprestar conta em rede social para amigo, para que este publique objeto à venda, é insuficiente para ensejar a condenação do proprietário da conta pelo crime de receptação, quando restar demonstrado que este indivíduo não possui qualquer vinculação com a “res furtiva” e, tampouco, sabe de sua origem ilícita.
7. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos dos réus providos.